Tribunal: TJES
Processo: 5009044-97.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Alimentação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009044-97.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMULO BAIOCO e outros

APELADO: INACIA MARIA DUARTE BAIOCO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. EXCLUSÃO DE IMÓVEL HERDADO. TITULARIDADE E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NEGADO PROVIMENTO A UM RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO A OUTRO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens. A decisão de primeira instância determinou a divisão igualitária dos bens adquiridos durante o casamento e das dívidas comprovadamente contraídas no período. A primeira apelante pleiteia a exclusão de um imóvel da partilha, alegando que o bem integra o acervo hereditário de sua falecida mãe. O segundo apelante sustenta que parte de outro imóvel foi edificada pelos filhos do casal e, portanto, não deveria compor a partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel herdado pela primeira apelante deve ser excluído da partilha por não integrar o patrimônio comum do casal; e (ii) estabelecer se as edificações realizadas pelos filhos do casal em outro imóvel impedem sua inclusão na partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de comunhão universal de bens determina a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, incluindo aqueles adquiridos por herança, salvo se houver cláusula de incomunicabilidade ou sub-rogação expressa (CC, art. 1.668, I).

A comprovação da propriedade de imóvel exige registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Documento emitido pelo município para fins tributários (IPTU) não tem presunção absoluta de propriedade.

A primeira apelante apresentou documentos que comprovam que o imóvel herdado pertence ao espólio de sua falecida mãe, afastando a presunção de propriedade em seu nome.

O ex-cônjuge tem direito à meação da fração hereditária que vier a ser atribuída à apelante, por força do regime de comunhão universal, mas a partilha do bem deve ocorrer em autos próprios.

O segundo apelante não comprovou desmembramento formal do imóvel onde os filhos do casal construíram edificações, tornando inviável sua exclusão da partilha.

A eventual titularidade dos filhos sobre as edificações deve ser discutida em ação própria, não podendo ser antecipada no presente julgamento.

A sentença é válida e devidamente fundamentada, pois considerou o estado registral dos imóveis e a legislação vigente sobre partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da primeira apelante parcialmente provido para excluir o imóvel herdado da partilha, assegurando ao ex-cônjuge direito à meação da fração hereditária. Recurso do segundo apelante desprovido.

Tese de julgamento
:

O imóvel recebido por herança não integra o patrimônio comum do casal, salvo prova de sua sub-rogação em bem partilhável.

A titularidade de imóvel se comprova pelo registro público, sendo insuficiente a mera constatação em cadastro municipal.

A partilha deve abranger os bens formalmente registrados em nome dos ex-cônjuges, salvo prova de desmembramento ou titularidade distinta.

Questões relativas à titularidade de edificações por terceiros devem ser discutidas em ação própria, não podendo ser decididas no bojo da partilha conjugal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.668, I; 1.793, §1º. Código Tributário Nacional, art. 34. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.915.565/SP; AgInt no AREsp 2.461.354/PR; EDcl no Ag 1.344.460/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Inácia Maria Duarte Baioco (1ª apelante), e negar provimento ao recurso de Rômulo Baioco (2º apelante), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de dois
recurso
s
de apelação
interpostos por
Inácia
Maria Duarte Baioco (1ª apelante)
e
Rômulo Baioco (2º apelante)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares (id 10114756), que, na “
a
ção
de
d
ivórcio
litigioso c/c partilha de bens”

ajuizada pela
1ª apelante
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Na referida decisão, o Juízo de origem determinou a partilha igualitária dos seguintes bens, na proporção de 50% para cada cônjuge:
item
“a”
– Imóvel localizado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 1167, Linhares/ES;
i
tem “b”
– Automóvel Chevrolet Onix 1.4 MT LT, ano 2014;
Item “c”
– Caminhão Mercedes Benz L-1513, 3 eixos, 2 portas, diesel, ano 1987;
Item “e”
– Imóvel situado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 856, Linhares/ES, adquirido pela autora por herança. Além disso, a sentença determinou a partilha igualitária das dívidas comprovadamente contraídas durante a vigência da união matrimonial das partes.

Em suas razões recursais, a
1ª
apelante sustenta
, em síntese, que (id 10114775):
(
a)
ao partilhar o imóvel localizado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 856, a sentença se mostra equivocada, pois o referido imóvel pertence ao acervo hereditário deixado por sua genitora já falecida, tendo como herdeiros a própria apelante e seus 7 irmãos, embora ainda não tenha sido inventariado;
(b)
afirma que os documentos de registro do imóvel comprovam que a propriedade pertence a sua falecida mãe, e não a ela;
(c)
alega que todos os irmãos, e o próprio 2º apelante, realizaram uma cessão gratuita de seus direitos hereditários para uma de suas irmãs que é interditada, possuindo Síndrome de Down;
(d)
o documento emitido pela prefeitura utilizado como fundamentação da sentença não visa provar direito de propriedade. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que o imóvel localizado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 856 seja excluído da relação de bens passíveis de partilha, por não integrar o patrimônio comum do ex-casal, mantendo-se a partilha apenas dos bens identificados pelas letras "a", "b" e "c".

Por sua vez,
o 2º apelante
alega em suas razões de apelo (id 10114781):
(a)
o feito deve ser sobrestado, uma vez que o imóvel localizado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 1167, partilhado entre o ex-casal está tendo sua titularidade discutida em ação própria ajuizada pelos 2 filhos das partes, o que compromete o julgamento do presente recurso;
(b)
a sentença é passível de anulação por ausência de fundamentação, pois o Juízo a quo, ao afastar o reconhecimento de que parte do imóvel pertence aos filhos do ex-casal, limitou-se a algumas provas dos autos, sem enfrentar todos os argumentos do apelante. Por fim, requer a exclusão da partilha das residências construídas pelos filhos do casal, Érika e Eliseu, dentre os bens imóveis que compõem o patrimônio a ser dividido entre os ex-cônjuges.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo ao exame do mérito de ambos

1)
Do apelo interposto por
Inácia
Maria Duarte Baioco (1ª apelante)

A 1ª apelante sustenta que o imóvel situado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 856, não deve integrar a partilha, sob o argumento de que pertence à sua falecida genitora e, consequentemente, compõe o acervo hereditário deixado, tendo como legítimos herdeiros a própria apelante e seus sete irmãos.

Verifico que as partes se casaram em 28.10.1972, sob o regime de comunhão de bens, como indicado na certidão acostada sob id 10114671. À luz do princípio
tempus regit actum
, deve-se considerar a legislação civil vigente à época dos fatos, notadamente o Código Civil de 1916, sob o qual o regime de comunhão universal de bens era o regime legal, somente se adotando outro regime por via de Pacto Antenupcial. Assim, não há dúvida de que ao caso devem ser aplicadas as regras de comunicabilidade inerentes a esse regime, assegurando a partilha do patrimônio adquirido ao longo da união, conforme os ditames legais então vigentes.

Nos termos do regime de comunhão universal de bens, ocorre a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, incluindo aqueles adquiridos por herança ou doação. A única exceção a essa regra aplica-se aos bens recebidos com cláusula de incomunicabilidade, bem como àqueles sub-rogados em seu lugar, os quais permanecem excluídos da comunhão (art. 1.668, I do CC). Conforme leciona o Magistrado Rafael Calmon, em sua obra "Manual de Partilha de Bens":

“apenas os bens recebidos por herança ou doação que tenham sido gravados com cláusula de incomunicabilidade, assim como aqueles que eventualmente venham, a se sub-rogar em seu lugar, deixarão de se comunicar ao outro.” (Calmon, Rafael. Manual de partilha de bens. p.152. 6ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025).

O referido imóvel já indicado, foi apresentado pelo 2º apelante em sua contestação, onde afirma que o imóvel em questão teria sido recebido por herança pela 1ª apelante, que posteriormente adquiriu as quotas hereditárias de seus irmãos por meio de cessão, tornando-se proprietária exclusiva do bem. No entanto, não há qualquer documento nos autos que comprove tal alegação, tampouco prova que ateste a regular titularidade do imóvel perante o registro público competente. O único elemento apresentado pelo 2º apelado consiste em um documento emitido pelo Município de Linhares (id 10114699), referente ao recolhimento de tributos, no qual a apelante é identificada ora como "titular tributária", ora como "proprietária", sem que isso configure prova suficiente da propriedade do bem.

É pacífico o entendimento de que o cadastro municipal para fins tributários não se confunde com o registro imobiliário e não confere presunção absoluta de propriedade. O
Código Tributário Nacional, em seu art. 34,
dispõe expressamente que o contribuinte do IPTU pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou até mesmo o possuidor do bem. Assim, o fato de o IPTU estar em nome da 1ª apelante não significa, por si só, que ela seja formalmente a proprietária do imóvel, uma vez que a propriedade imobiliária somente se comprova pelo devido registro público.

A sentença recorrida, ao fundamentar-se exclusivamente no referido documento para determinar a partilha do imóvel, incorreu em equívoco. Compulsando os autos, verifico que cabia ao 2º apelante o ônus de demonstrar a titularidade do bem, requisito essencial para justificar sua partilha, mas ele não se desincumbiu desse encargo, sofrendo o ônus da não comprovação do alegado.

Ainda que a apelante tenha deixado de indicar tempestivamente as provas que pretendia produzir (id 10114737), posteriormente juntou aos autos documentação apta a comprovar a real titularidade do imóvel (id 10114752, fls. 05/09), apresentando escritura pública que atesta que o bem pertence à sua genitora falecida, Sra. Maria Sermyrames Duarte. Tal prova afasta qualquer presunção de propriedade diversa e demonstra que o imóvel não integra o patrimônio comum do casal, mas sim o acervo hereditário deixado pela falecida mãe da 1ª recorrente, reforçando o efeito da não comprovação da alegação do 2º apelante.

Cabe ressaltar que, em analogia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre os efeitos meramente relativos da revelia (AgInt no AREsp 1.915.565/SP, AgInt no AREsp 2.461.354/PR, EDcl no Ag 1.344.460/DF), deve-se evitar que a ausência de produção tempestiva de provas leve a decisões dissociadas da realidade fática. No presente caso, não se desincumbindo o apelado de comprovar a propriedade, aliada à ausência de diligência junto ao RGI competente, é de se excluir o referido bem da partilha.

Dessa forma, reconheço que
o imóvel não pode ser integralmente partilhado
entre as partes, pois
pertence também a terceiro
. Contudo, como a
apelante é herdeira da falecida proprietária
, deve-se
reconhecer o direito do apelado à meação sobre a fração hereditária que lhe couber
, correspondente a
50% de sua quota-parte
.

Em relação ao termo particular de cessão de direitos hereditários (id 10114776), apresentado pela 1ª apelante em favor de sua irmã, Aldeni Soeiro Duarte, a matéria não foi suscitada perante o Juízo de primeiro grau, de modo que sua análise por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao sistema recursal.

Diante desse cenário, reconheço, de ofício, a inovação recursal e, por conseguinte, deixo de conhecer o documento de id 10114776.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e lhe dou parcial provimento para:
(a)
afastar a partilha integral do imóvel situado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 856, uma vez que sua propriedade pertence também a terceiro; e
(b)
reconhecer o direito do segundo apelado à partilha de 50% do valor correspondente à quota-parte hereditária eventualmente atribuída à apelante, sua ex-esposa, em razão do regime de comunhão universal de bens.

Ainda que o recurso tenha sido parcialmente provido, mantenho inalterados os honorários sucumbenciais, pois a modificação da sentença não altera substancialmente os parâmetros de fixação da verba honorária. Além disso, permanece suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários, em razão da gratuidade da justiça concedida às partes.

É como voto.

2)
Do apelo interposto por
Rômulo Baioco (2º apelante)

O 2º apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação jurídica, alegando que o Juízo de primeiro grau limitou-se a reconhecer a inexistência de registros de desmembramento do imóvel localizado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 1167, sem analisar detidamente as Escrituras de Declarações de terceiros que indicariam o dispêndio financeiro dos filhos do casal para a construção de unidades no referido imóvel.

Contudo, ao analisar o documento de id 18951376, constato que o referido imóvel, em sua totalidade, está registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Linhares, sob a matrícula nº 4.898, tendo sido adquirido pelo requerido, ora 2º apelante, Rômulo Baioco, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 07/10/1976. Dessa forma,
ainda que os filhos do casal tenham promovido edificações no terreno, não há nos autos registros formais de desmembramento da propriedade
. Assim, a ausência de desmembramento do imóvel inviabiliza o reconhecimento de frações autônomas de domínio no imóvel mencionado.

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, visto que o Juízo de origem analisou os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente as normas pertinentes.
Rejeito, pois, a aventada nulidade da sentença.

O 2º apelante também sustenta que parte do imóvel situado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 1167, objeto de partilha entre o ex-casal, encontra-se sob disputa quanto à sua titularidade em ação própria, buscando demonstrar que as acessões realizadas pertencem aos seus filhos, o que, em seu entendimento, impactaria a forma de divisão do bem determinada na sentença.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente no registro imobiliário de 1976, sem levar em consideração que, à época, a matrícula descrevia apenas um barraco de tábuas coberto de telhas, sem qualquer desmembramento formalizado. Assim, requer a reforma da sentença para que a partilha se restrinja ao lote, à residência do casal e aos dois pontos comerciais, excluindo-se as unidades residenciais supostamente edificadas pelos filhos, Érika e Eliseu.

Todavia, razão não assiste ao recorrente. Explico.

O documento de id 18951376 comprova que o
imóvel permanece registrado sob a titularidade exclusiva do apelante, sem qualquer averbação de divisão formal ou cessão de frações ideais a terceiros
. Assim, à luz do princípio da continuidade registral, previsto no art. 195 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973),
inexiste amparo jurídico para se excluir da partilha edificações construídas em terreno cuja integralidade pertence ao casal.

Ademais, eventual direito dos filhos do casal sobre as construções realizadas constitui matéria objeto de outra demanda judicial - conforme noticiado pelo próprio 2º apelante - ainda em trâmite. Caso venha a ser reconhecida a titularidade dessas acessões em ação própria, as providências de cumprimento do julgado serão independentes dessa partilha pela via do divórcio, inexistindo qualquer prejudicialidade externa que justifique a pretendida suspensão da partilha. Ademais, reconhecer qualquer direito dos filhos do casal sobre o bem, neste momento, configuraria indevida antecipação dos efeitos de julgamento sobre questão ainda pendente de apreciação em outra esfera processual.

Dessa maneira, forçoso reconhecer
estar correta a sentença ao determinar que a totalidade do imóvel integre a partilha, observando-se a titularidade formalmente registrada.

Diante do desfecho do julgamento, arbitro honorários sucumbenciais recursais em favor do advogado da 1ª apelante, ora apelada, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância revisora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Majoro a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais), considerando que a sentença fixou os honorários no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ressalte-se que a exigibilidade da referida verba permanece suspensa, em virtude da gratuidade da justiça concedida ao segundo apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele nego provimento.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.